Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no agravo de instrumento no 1010649-92.2021.811.0000
Recorrente: BANCO ITAU CARD S/A
Recorrido: MILTON MARTINELLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 100847996) interposto por BANCO ITAU CARD S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 97661993):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – QUESTÃO PRECLUSA – NÃO CONHECIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DA MULTA – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2o, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide. II – A questão acerca do valor da multa já foi discutida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1001352-32.2019.8.11.0000, transitado em julgado, ocasião em que, inclusive, as astreintes foram minoradas para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III - Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. (RAI n° 1012932-59.2019.811.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/08/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 537, § 1°, I do CPC e 884 do CC, ao fundamento de que a decisão que impõe multa diária não esta sujeita a preclusão, portanto, não faz coisa julgada. Aduz que o valor da multa pode ser revisto a qualquer tempo e grau de jurisdição e que no caso versando o valor, caso não revisto configurará enriquecimento ilícito, mormente a discrepância em relação ao montante da obrigação principal.
(ii) divergência jurisprudencial quanto a necessidade de intimação pessoal, também em razão do disposto na Súmula 410/STJ.
Recurso tempestivo (id. 77479007). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 83228482. Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 86596992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau, salientando que a multa aplicada ignora o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em razão disso, o valor arbitrado deveria ser revisto, a fim de evitar enriquecimento da parte adversa.
O órgão fracionário deste Sodalício concluiu pela preclusão de se discutir o valor da multa arbitrada e assentou que com a entrada em vigor do CPC/15 já foi superado o entendimento da Súmula 410/STJ, dispensando-se doravante a intimação pessoal do devedor para pagamento da multa.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 537, § 1°, I do CPC, bem como existência de dissídio jurisprudencial, sustenta a recorrente que a decisão deste Tribunal merece reforma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Assim, a partir da alegada ofensa acima suscitada, o recurso merece ter o normal seguimento. A propósito, quanto a higidez da sumula 410/STJ, a Corte Superior já decidiu:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. SÚMULA 7/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal julgou os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.725.487/SP, concluindo pela necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410/STJ. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, pela inexistência de intimação pessoal, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal. 4. A consolidação da jurisprudência desta Corte é aplicada no momento do julgamento do recurso, mesmo sobre casos pretéritos. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1467179/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ QUE PERMANECE HIGIDA. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Estando o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não pode ser conhecido o recurso especial ante a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1749025/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)” (grifei).
De igual forma, quanto a possibilidade de se revisar o valor das astreintes:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1o do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1442666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)” (grifei)
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça